Tribunal: STF
Processo: Rcl 65615
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Shalom Paisagismo Green Bush Ltda e outros, em face de decisões do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Feliz/SP, proferidas nos autos do Processo 1002832-65.2022.8.26.0471.



    Na petição inicial, os reclamantes alegam, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 1.038.507 (tema 961-RG), paradigma da repercussão geral.



    Consta dos autos, o seguinte contexto fático:



    “Que, os Reclamantes HÉLIO BONFÁ e sua esposa MARIA CELINA DORDETTO BONFÁ são legítimos possuidores e proprietários do imóvel situado na Rua Conrado Caruba, nº 51, Município de Porto Feliz – SP, sob matrícula nº 22.311, do CRI de Porto Feliz, com a área de 5.887,14 m², conforme certidão de propriedade ora juntada. 



    Referido bem, apesar de se tratar do único imóvel pertencente aos mesmos, foi dado em garantia, na modalidade de alienação fiduciária, junto à COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO NOSSA TERRA – SICREDI NOSSA TERRA PR, a saber.



    Em data de 19/07/2019, a empresa Reclamante SHALOM PAISAGISMO GREEN BUSH LTDA. EPP, da qual as Reclamantes (pessoas físicas) MARIA CELINA DORDETTO BONFÁ e DANAUDE APARECIDA DORDETTO, são sócias, firmou com a Cooperativa de Crédito e Investimento de Livre Admissão Nossa Terra – Sicredi Nossa Terra PR/SP (Banco Sicredi), a Cédula de Crédito Bancário n° B91332658-3 no valor de R$ 560.000,00, para pagamento em 60 parcelas sucessivas, no valor de R$ 15.549,32 com o 1º pagamento para o dia 20/08/2019 e as demais no mesmo dia nos meses subsequentes.



    Posteriormente em 05/10/2020, a empresa necessitando estender o prazo de pagamento da primeira operação, celebrou com a aludida Cooperativa, uma segunda Cédula de Crédito Bancário (C01332204-0), esta, no valor de 526.603,60, em 60 parcelas iguais no valor de R$ 17.715,24, com primeiro vencimento em 03/05/2021 e os demais no mesmo dia nos meses subsequentes.



    Ambos os contratos, estão garantidos pelos Reclamantes HÉLIO BONFÁ e sua esposa MARIA CELINA DORDETTO BONFÁ, sendo que no segundo contrato (C01332204-0), no valor de R$ 526.603,60, também há garantia em alienação fiduciária do imóvel ora descrito (matricula nº 22.311 CRI de Porto Feliz/SP), de propriedade dos mesmos, com avaliação no valor de R$ 1.796.000.68.



    Pois bem! Diante da abusividade da taxa de juros aplicada em ambos os contratos, taxa essa muito superior às praticadas pelo mercado em operações de crédito semelhantes as firmadas, chegando-se a absurdos 118,68%, foi ajuizada pela empresa Shalom Paisagismo Green Bush Ltda. e suas sócias, todos Reclamantes, a competente AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE VALOR DE DÍVIDA C/C REPACTUAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, em face da Cooperativa, distribuída para a 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Feliz/SP / Processo n° 1002832-65.2022.8.26.0471. 



    Note-se, que para corroborar os fatos, apresentaram os Reclamantes, Parecer Econômico-Financeiro, elaborado por renomado expert, através do qual, restou demonstrado que a taxa de juros aplicados em ambos os contratos, é muito superior as praticadas pelo mercado.



    Através da referida ação, se pretende a declaração de que o valor da dívida em 15/08/2022, seja reconhecido como sendo de R$ 252.508,31, bem como que a Cooperativa, seja compelida a aceitar a troca do imóvel dado em garantia, que é muito superior ao valor efetivamente devido, além da condenação à indenização pelos danos materiais correspondentes ao valor da diferença já paga. Foi feito pedido de Tutela Antecipada para suspensão da obrigatoriedade dos pagamentos efetuados em face da necessária readequação do valor em aberto, a fim de evitar principalmente, a consolidação da propriedade do imóvel em favor da Cooperativa Ré.



    Contudo, mesmo antes deste pedido ser apreciado, a Cooperativa deu início aos procedimentos de consolidação da propriedade em relação ao imóvel dado em garantia, no âmbito extrajudicial. Que, num esforço imenso, conseguiram os Reclamantes, efetuar o pagamento das parcelas em aberto, evitando assim, que naquele momento, fossem aperfeiçoados os atos de consolidação do imóvel. Na oportunidade, entendeu-se que a Cooperativa iniciou os procedimentos para a consolidação da propriedade do imóvel, pelas vias extrajudiciais, considerando ainda não saber da existência da ação ajuizada.



    Note-se, que os pedidos de tutela antecipada formulados, para suspender o pagamento das parcelas mensais, sem que isso culminasse com os atos de consolidação da propriedade do imóvel em favor da Cooperativa, FORAM INDEFERIDOS, apesar de reiterados e ratificados ao longo do processo. Diante dos aludidos indeferimentos, sobreveio a consolidação da propriedade do imóvel em favor da Ré, apesar de estarmos diante de um bem de família, não podendo sofrer quaisquer atos de constrição. Referidas decisões, são objeto desta Reclamação Constitucional.



    Na sequência, ocorreu a citação da Cooperativa que ofereceu sua defesa em fevereiro/2023.



    (...)”. (eDOC 1, ID: e9a9504a)



    Nesses termos, argumentam que “Assim, qualquer ato de constrição sobre o bem de família em comento, principalmente por se consubstanciar em moradia de idosos, se configura como ILEGAL, passível de nulidade pelo Judiciário.”. (eDOC 1, ID: e9a9504a, p. 18)



    Diante disso, requerem procedência da presente reclamação, “para que sejam cassadas as decisões que indeferiram os pedidos de suspensão do pagamento das parcelas mensais, permitindo a consolidação da propriedade do imóvel em favor da Cooperativa, mesmo se consubstanciando como bem de família, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à jurisprudência majoritária desta Corte, com a imediata liberação do bem, para todos os fins de direito, cumprindo-se a decisão ora proferida, nos termos dos Artigos 992 e 993 do CPC”. (eDOC 1, ID: e9a9504a, p. 32)



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Transpassada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário  1.038.507 (tema 961), paradigma da repercussão geral, porquanto não se verifica o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente